Tribunal: TJSP
Processo: 2119764-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Execução de título judicial. Obrigação decorrente de relação de consumo. Incidência do art. 28 do CDC. Empresas com o mesmo objeto social, sediadas no mesmo local e controladas direta ou indiretamente pela pessoa física executada. Agravantes que são titulares de 99,99% do capital social uma da outra.
Peculiaridade faz com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Execução de título judicial. Obrigação decorrente de relação de consumo. Incidência do art. 28 do CDC. Empresas com o mesmo objeto social, sediadas no mesmo local e controladas direta ou indiretamente pela pessoa física executada. Agravantes que são titulares de 99,99% do capital social uma da outra.
Peculiaridade faz com que o administrador de tais pessoas jurídicas seja seu controlador de fato, a despeito de não ser titular de seu capital social, na medida em que ambas as empresas são reciprocamente controladoras e controladas. Confusão patrimonial evidenciada. Desconsideração inversa da personalidade jurídica admissível. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000814676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119764-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
WORK ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e BORGIA
EMPREENDIMENTOS LTDA, é agravada BIANCA PEREIRA RODRIGUES
YONEMOTU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2119764-82.2019.8.26.0000 -Voto no 30.157
2
Voto n.o 30.157
Agravo de Instrumento n.o 2119764-82.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 16a Vara Cível
Ação: Cumprimento de Sentença
Agravante: Work Administração de Bens e Participações Ltda. e
outro
Agravado: Bianca Pereira Rodrigues Yonemotu
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Desconsideração inversa da personalidade
jurídica. Execução de título judicial. Obrigação
decorrente de relação de consumo. Incidência
do art. 28 do CDC. Empresas com o mesmo
objeto social, sediadas no mesmo local e
controladas direta ou indiretamente pela
pessoa física executada. Agravantes que são
titulares de 99,99% do capital social uma da
outra.
Peculiaridade faz com que o administrador de
tais pessoas jurídicas seja seu controlador de
fato, a despeito de não ser titular de seu
capital social, na medida em que ambas as
empresas são reciprocamente controladoras e
controladas.
Confusão
patrimonial
evidenciada.
Desconsideração
inversa
da
personalidade jurídica admissível. Agravo
desprovido.
Insurgem-se as agravantes contra a r.
decisão que deferiu o pedido de desconsideração inversa da
personalidade jurídica de Work Administração de Bens e
Participações Ltda. e de Borgia Empreendimentos Ltda., incluindo-
as no polo passivo da execução movida em face de Lavoro
Empreendimentos e Participações Ltda. e do sócio Caio Bruno
Carnevalli Posella.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2119764-82.2019.8.26.0000 -Voto no 30.157
3
Asseveram
que
não
houve
a
demonstração de confusão patrimonial, fraude ou má-fé na
utilização da personalidade jurídica, as quais constituem requisito
essencial para a desconsideração da personalidade jurídica.
Destacam que Caio Bruno Carnevalli
Posella retirou-se de seu quadro societário há muito tempo e que
inexiste grupo societário entre as empresas agravantes e a
executada. Requerem o provimento do agravo.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 171).
Recurso preparado e respondido (fls.
175/183).
É o relatório.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão que deferiu a desconsideração
inversa da personalidade jurídica para incluir as agravantes,
Work Administração de Bens e Participações Ltda. e Borgia
Empreendimentos Ltda., verbis:
“Vistos. Originalmente, a ação foi interposta
contra Lavoro Empreendimentos e Participações. Corrijo, pois,
de ofício a decisão de fl. 1024, retirando o nome desta da
referida decisão. Pretende-se a desconsideração inversa em
relação a Borgia e Work, eis que Caio Bruno, que foi incluído
no polo passivo através da decisão de fl. 303, teria utilizado as
empresas com desvio de finalidade. Caio Bruno Carnevalli
Posela e Lavoro são sócios da empresa Work (fls. 448/452).
Caio Bruno Carnevalli Posela e Work são sócios da empresa
Bórgia (fls. 453/454). Contestação às fls. 1057/1067, pela qual
os sócios Work e Bórgia pretendem demonstrar que Caio
Bruno é apenas administrador das empresas. Réplica às fls.
1186/1189. Entendo que a alegação de que Caio Bruno é
apenas administrador das empresas é facilmente contestada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2119764-82.2019.8.26.0000 -Voto no 30.157
4
pela informação constante à fl. 1107, de que detém
participação na sociedade de R$ 53.920.200,00. Apesar de
constar também que se retirou da sociedade em 09/11/1999,
posteriormente
retornou,
pretensamente
apenas
como
administrador. Nesse sentido, o documento de fl. 1178, mais
uma vez, só vem corroborar o fato, eis que a solicitação de
exclusão data de 26/03/2019. Entendo, outrossim, que os
argumentos
da
réplica,
que
foram
suficientemente
documentados nos autos, são suficientes para que seja
decretada a desconsideração inversa da personalidade
jurídica, incluindo-se no polo passivo as empresas Work e
Bórgia, em decorrrência da participação que Caio Bruno
Carnevalli Posela incotestavelmente nelas possui, tendo sido
comprovado desvio e abuso de finalidade”.
As
agravantes
asseveram
a
inadmissibilidade da medida sob o fundamento de ausência de
participação societária do executado.
Nessa medida, cabe marcar-se que a
execução tem por objeto o título judicial que condenou os réus na
restituição dos valores pagos em decorrência de compromisso de
compra e venda de apartamento na planta, em face de sua não
edificação.
Condenada a restituição dos valores
pagos pelos autores, não foram localizados bens da promissária
vendedora suficientes à satisfação do crédito.
Trata-se de relação consumerista.
Nessa medida, incide o art. 28 do CDC,
verbis:
“Art.
28.
O
juiz
poderá
desconsiderar
a
personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do
consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder,
infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2119764-82.2019.8.26.0000 -Voto no 30.157
5
contrato social. A desconsideração também será efetivada
quando houver falência, estado de insolvência, encerramento
ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má
administração.
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a
pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma
forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores”.
Aplicável, portanto, a chamada teoria
menor da desconsideração.
Sobre esta temática, o E. Superior Tribunal
de Justiça já decidiu que, verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. EXECUÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO
BANCO, DETERMINADA A INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO
POLO PASSIVO DA DEMANDA ORIGINÁRIA EM FASE DE
EXECUÇÃO.
1. A alegada negativa de prestação jurisdicional
não se vislumbra, uma vez rebatido, pela Corte estadual, o
argumento de que omisso o acórdão quanto à necessidade de
apresentação de quadro societário atualizado do executado e
de prévia oitiva das pessoas chamadas a responder pelo
débito.
2. No que diz respeito à aventada ilegitimidade
passiva ad causam do ora agravante (sob o argumento de não
ser mais sócio do banco executado, tendo se retirado e
renunciado ao cargo de diretor em maio de 1999), constata-se
que o óbice da Súmula 7/STJ inviabiliza o exame da
controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ: (i) "sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2119764-82.2019.8.26.0000 -Voto no 30.157
6
égide do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica
pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos,
aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do
contraditório e da ampla defesa"; e (ii) "de acordo com a Teoria
Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela
comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o
pagamento de suas obrigações, somada à má administração
da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a
personalidade
jurídica
representar
um
obstáculo
ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos
termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
julgado
em
26.06.2018, DJe 29.06.2018).
4. A Corte estadual atestou o fato de a
personalidade
jurídica
representar
um
obstáculo
ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, razão
pela qual considerou incidente a teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica à espécie, o que
encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (AgInt no
AREsp 1575588/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020).
Na peculiaridade dos autos, observa-se
que a executada, Lavoro Empreendimentos e Participações S/A,
em atividade desde 1990, controlada por Caio Bruno Carnevalli
Posella, tinha por objeto social a “incorporação de
empreendimentos imobiliários, holdings de instituições não-
financeiras”.
A aludida empresa estava inicialmente
sediada à Rua Duque de Caxias, no 131, Centro, Barueri, com
posterior alteração para Avenida José César de Oliveira, 181,
sala 102, Vila Leopoldina, São Paulo, em 08.10.1996, e novo
mudança, em 02.03.2020 para o conjunto 101 do mesmo edifício.
Houve a retirada de Maria Raquel Costa
Neves Posella e redução da participação de Caio Bruno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2119764-82.2019.8.26.0000 -Voto no 30.157
7
Carnevalli Posella, com o ingresso da uruguaia Luanex
Internacional, representada por Caio Bruno Carnevalli Posella.
A agravante Work - Administração de Bens
e Participações Ltda., fundada por Caio Bruno Carnevalli Posella
em conjunto com Lavoro Consultoria Empresarial S/C Ltda., tem
como
objeto
“holdings
de
instituições
não-financeiras,
incorporação de empreendimentos imobiliários, aluguel de
imóveis próprios”, sediada à Avenida José César de Oliveira, 181,
conjunto 101/102, Vila Leopoldina, São Paulo.
Observa-se que Caio Bruno Carnevalli
Posella teve reduzida sua participação no capital da sociedade
ao valor de R$ 1,00 em 19.01.1994, contudo, permaneceu
assinando pela empresa na situação de sócio gerente e diretor.
Tal participação foi majorada em ao valor
de R$ 500.001,00 em 17.12.1998, quando sua esposa, Maria
Raquel Costa Neves Posella, ingressou na sociedade com
participação no valor de R$ 500.000,00.
Sobreveio, em 09.11.1999, a retirada de
Maria Raquel Costa Neves Posella e a redução da participação
de Caio Bruno Carnevalli Posella para o valor de R$ 1,00, que
permaneceu como sócio gerente e diretor, assinando pela
empresa.
No mesmo ato, houve a admissão da
empresa uruguaia Luanex Internacional Ltda., representada pelo
filho do casal, Caio Bruno Costa Neves Posella.
Em 21.09.2006, Luanex Internacional Ltda.
retirou-se da sociedade, havendo o ingresso de Property
Corporation, pessoa jurídica com sede em Anguilla Índias
Ocidentais Britânicas, sem que houvesse mudança da gestão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2119764-82.2019.8.26.0000 -Voto no 30.157
8
pessoa jurídica.
Seguiu-se a renúncia de Caio Bruno Costa
Neves Posella e posterior nomeação de Caio Bruno Carnevalli
Posella como administrador.
Em 28.01.2013, houve a retirada de
Property Corporation com a redistribuição do capital para a
agravante Borgia Empreendimentos Ltda., representada por Caio
Bruno Carnevalli Posella.
Por
fim,
observa-se
que
Work
-
Administração de Bens e Participações Ltda., representada por
Caio Bruno Carnevalli Posella é detentora de participação no
valor de R$ 1.579.999,00 no capital social de Borgia
Empreendimentos Ltda., o qual ostenta o valor total de R$
1.580.000,00.
Nesse percurso, evidencia-se que Lavoro
Empreendimentos e Participações e Work - Administração de
Bens e Participações, possuem o mesmo objeto social, e estão
sediadas no mesmo local, sendo direta ou indiretamente
controladas por Caio Bruno Carnevalli Posella ou por seu filho,
Caio Bruno Costa Neves Posella.
Ainda que tenha havido a distribuição do
capital de Lavoro Empreendimentos e Participações para a
pessoa
jurídica
uruguaia
Luanex
Internacional,
está
é
representada por Caio Bruno Carnevalli Posella.
Outrossim, a aludida empresa uruguaia
teve
anterior
participação
na
pessoa
jurídica
Work
-
Administração de Bens e Participações, sendo representada por
Caio Bruno Costa Neves Posella.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2119764-82.2019.8.26.0000 -Voto no 30.157
9
De igual modo, observa-se que Work -
Administração de Bens e Participações detém 99,99% do capital
social de Borgia Empreendimentos, a qual detém 99,99% do
capital social de Work - Administração de Bens e Participações.
Tal
circunstância
faz
com
que
o
administrador de tais pessoas jurídicas seja seu controlador de
fato, a despeito de não ser titular de seu capital social, na medida
em que ambas as empresas são reciprocamente controladoras e
controladas.
Evidente, portanto, a confusão patrimonial.
Imperativa, pois, a manutenção da r.
decisão agravada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu,
nego
provimento ao agravo de instrumento.
RÔMOLO RUSSO
Relator